Tribunal: STF
Processo: AI 821239
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Hipóteses. Período entre a realização dos cálculos e a requisição do valor ao Tribunal de origem. Incidência de correção monetária. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 638.195/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a repercussão geral da matéria e concluiu ser “devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor - RPV e sua expedição para pagamento”. 



    3. Agravo regimental não provido.